Tribunal: TJDFT
Processo: 0731643-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731643-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RAFAEL CALAIS FERREIRA MIRANDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Plano de Saúde - Internação - Perigo de Dano Reverso - Indeferimento do Efeito Suspensivo – Redução das Astreintes – Ofensa à Dialeticidade – Efeito Suspensivo Indeferido Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Vislumbra-se que, no prazo de vigência da carência contratual, o agravado foi diagnosticado com câncer de testículo. Depois a realização de uma primeira cirurgia de urgência paga pelo agravado, foi constatada doença residual. Após a realização de exames, estes custeados pelo plano de saúde agravante, foi detectado um linfonodomegalia interaortocaval de 26mm, razão pela qual lhe foi prescrito o tratamento de quimioterapia adjuvante. A agravante, contudo, defende que a internação deve se limitar às primeiras 12 (doze) horas, não havendo obrigação de cobertura dos custos a partir de tal momento. A decisão recorrida deferiu a antecipação de tutela pleiteada: “Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE o tratamento prescrito ao autor no relatório de ID 203427830, quais sejam: Bloemicina 30U, D1, D8 e D15; Faudscisplatina 20mg/m2/dia, D1 a D5; Eunades 100mg/m2/dia, D1 a D15. Caso a ré não cumpra esta decisão, em até 3 dias, como medida equivalente mais eficaz, determino à secretaria do juízo a constrição pelo SISBAJUD do valor de R$ 36.718,20, pois é o montante necessário para custear esse tratamento, conforme orçamentos de ID 203517125.” Em suas razões recursais, a parte sustenta a ausência de previsão contratual para custeio da internação de emergência a partir das 12 (doze) horas, em razão da vigência do prazo de carência. Quanto à tutela deferida, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o art. 35-C da Lei no. 9.656/1998 define os casos de emergência como aqueles os quais "implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.” Considerando-se a existência de requerimento médico para internação, atestando a gravidade do quadro clínico do recorrido, não há como a prestadora de plano de serviço afastar a possibilidade de custeio do tratamento ainda no período de carência. Dessa forma, correta a decisão originária a qual determinou o custeio do tratamento da autora nas condições referidas. Demais, evidencia-se o perigo de dano reverso, tendo em vista que a negativa contratual de custeio pode ocasionar violação ao direito à saúde e à vida. Há, no mesmo sentido, entendimento neste egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão n.1060402, 00063962820178070001, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/11/2017, Publicado no DJE: 22/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1037927, 20170310013278APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 14/08/2017. Pág.: 319/322). Assim, não entendo presente o risco de dano de grave ou impossível reparação apto ao deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada. O recorrente pede, ainda, a redução das astreintes. Anoto que, no caso concreto, não houve fixação de multa por descumprimento da obrigação. Com efeito, o juízo a quo determinou que, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, esta seja convertida em perdas e danos, com o bloqueio do valor necessário para custear o tratamento. Não há, portanto, que se falar em redução de multa por descumprimento da ordem judicial, porquanto não houve qualquer condenação nesse sentido. Deixo de conhecer do recurso nesse ponto. Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado para apresentação de contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator